Tribunal: TJSP
Processo: 4029203-34.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ADVOGADO – Imunidade profissional – Caráter absoluto – Inexistência – "A imunidade profissional, garantida ao advogado pelo Estatuto da Advocacia não alberga os excessos cometidos pelo profissional em afronta à honra de quaisquer das pessoas envolvidas no processo, seja o magistrado, a parte, o membro do Ministério Público, o serventuário ou o advogado da parte contrária. Precedentes" –

Ementa:
ADVOGADO – Imunidade profissional – Caráter absoluto – Inexistência – "A imunidade profissional, garantida ao advogado pelo Estatuto da Advocacia não alberga os excessos cometidos pelo profissional em afronta à honra de quaisquer das pessoas envolvidas no processo, seja o magistrado, a parte, o membro do Ministério Público, o serventuário ou o advogado da parte contrária. Precedentes" – Hipótese em que o profissional se excedeu e ultrapassou os limites impostos pela lei (art. 7o, § 2o, da Lei 8.906/94).

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais decorrente de ofensas dirigidas a Magistrada subscritora de sentença proferida em ação indenizatória – Advogado da parte que, em recurso de apelação, imputou à Magistrada parcialidade na condução da audiência de instrução, audiência essa "eivada de vícios" e em que "algo de anormal" aconteceu, com atitude reveladora de pré-julgamento da causa – Imputação, ademais, de omissão ao não coibir a presença na sala de audiências, de testemunha que ali seria ouvida – Ausência de prévio arrolamento da testemunha (filho do autor da ação), em desacordo com a lei, e que motivou dar essa prova por preclusa e ser encerrada a instrução – Irregularidade inocorrente – Imputações em desacordo com a verdade processual, e ofensivas à honra da Juíza condutora da audiência e do julgamento da causa – Imputação da prática de atos que configuram grave violação dos deveres do Juiz, em desacordo com a verdade processual – Atuação do advogado em desacordo com o dever profissional de guardar respeito aos demais atores do processo, exorbitando dos limites da imunidade profissional assegurada pela lei, e assim agindo com evidente excesso, coibido pela imposição de indenização que compense o dano moral imposto a Magistrada – Ação julgada procedente – Sentença mantida.

INDENIZAÇÃO – Arbitramento com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em patamar que compense o dano moral padecido pela Magistrada – Precedente – Sentença mantida.

Apelações não providas.